Tribunal: STF
Processo: ARE 1476121
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RETROATIVO DE DIFERENÇAS DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS PAGAS A MENOR. OBSERV NCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE CACOAL PROVIDO PARA DELIMITAR O PAGAMENTO CONFORME A PLANILHA DE CÁLCULO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não devem prosperar as alegações do servidor acerca da extensão do marco inicial do pagamento da verba a partir da publicação da declaração da inconstitucionalidade da lei municipal.



    Isso porque, não houve por parte da administração a negativa do pagamento das horas extras e sim a incorreção da base de cálculo, que fora reconhecida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade acima ventilada.



    Por ser uma obrigação de trato sucessivo, o pagamento retroativo deve ser enquadrado segundo a Súmula 85 do STJ:



    Súmula 85 do STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.



    Conclui-se, portanto, que o recebimento das diferenças pagas a menor da verba em objeto foi somente consequência lógica da inconstitucionalidade apontada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia e pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, as verbas pretéritas devem ser limitadas ao quinquênio anterior ao ajuizamento desta demanda. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO V DO ART. 4º DA LEI ESTADUAL Nº 16.914/2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO, OU RELEVANTE. 1. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, ao julgar a ADI nº 446335-35.2013.8.09.0000, declarou inconstitucional a limitação do número de vagas (inciso V do art. 4º da Lei nº 16.914/2010), para a progressão funcional dos servidores do DETRAN/GO, por ferir o princípio da Igualdade, devendo, com isso, ser garantido a eles o direito à progressão funcional, nas respectivas classes e referências, pelo tempo de serviço público efetivamente prestado. 2. Não obstante a Lei nº 19.664/2017, que corrigiu o reenquadramento dos servidores do DETRAN/GO, disponha acerca da retroatividade dos seus efeitos financeiros, o que se questiona, nestes autos, não é a aplicação dos novos valores, nas respectivas classes e referências, mas, sim, a cobrança das diferenças remuneratórias, que elas deixaram de receber e se renovaram a cada mês que o pagamento foi efetuado a menor, devendo, portanto, ser aplicada a Súmula 85/STJ. 3. Ademais, não se deve tomar como parâmetro a tese das Apelantes, de que o prazo prescricional, para ajuizamento da Ação de Cobrança, interrompe-se, com a citação válida, em prévia Ação Declaratória, pois, o direito delas surgiu com o enquadramento equivocado, promovido pela Lei Estadual nº 16.914/2010 (que dispõe sobre a carreira e a remuneração pelo regime de subsídio dos servidores do DETRAN/GO), que teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, ao passo que a Ação Declaratória, tão somente, apontou, como devida, a pretensão do correto posicionamento, devendo, assim, ser mantido o ato sentencial. 4. Portanto, é medida imperativa o desprovimento do Agravo Interno, que não trouxe, em suas razões, argumentos relevantes, que justifiquem a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - Apelação (CPC): 01260397920178090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 11/06/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/06/2019)



    [...]



    Deste modo, concluo que o deve surtir efeitos ex tunc, a partir da data de inconstitucionalidade, ou seja, da Lei 2.735/2010, inclusive com relação aos juros de mora, entendo que tal fato não afasta a prescrição, que deve ser a partir do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto no 20.910/32, conforme decidido na sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente